Tribunal: TJSP
Processo: 2240357-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação Regressiva – Competência declinada para o local de domicílio da ré – Determinação de remessa do feito - Inconformismo – Sub-rogação que se limita aos direitos de natureza material e não processual – Entendimento do e. STJ – Recurso não provido.